Tribunal: TJDFT
Processo: 0743514-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743514-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR e LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0711319-22.2018.8.07.0001) nos seguintes termos: “1. A decisão de ID 6883327 saneou o presente cumprimento de sentença, primeiro, a fim de rejeitar a impugnação apresentada no ID 65449017. Após, deferiu a constrição de ativos financeiros das contas bancárias de todos os executados e, finalmente, intimou a parte exequente para se manifestar acerca do seu interesse na inscrição dos executados no cadastro de inadimplentes. 2. No ID 68834214, foram realizadas buscas no sistema BACENJUD, tendo sido bloqueados valores apenas do Sr. Julio Cesar Medeiros de Oliveira, nas seguintes instituições: 2.1. NU PAGAMENTOS S.A. – valor de R$ 3.380,90, sob o ID :072020000009501832(transferido ao BB); e 2.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – valor de R$ 128,08, sob o ID 072020000009501840 (transferido ao BB) 3. Intimado a se manifestar sobre os bloqueios realizados, o executado apresentou sua petição de ID 69688792, arguindo, em síntese, que tais quantias seriam decorrentes de verbas alimentares bem como garantidores do seu mínimo existencial, não sendo devida a sua constrição. 4. Analisando detidamente a peça processual em consonância com a documentação apresentada, é crível inferir que não há elementos minimamente satisfatórios a comprovar a tese ofertada. Isto porque, primus, os valores não foram retirados de conta poupanças e depois, pelo fato de que o executado não comprovou serem esses valores, recebíveis de labor próprio. Muito pelo contrário, apenas argumentou que serviriam apenas para efetuar pagamentos de conta de escola e de condomínio. 5. Não apresentou o executado, ademais, os demonstrativos financeiros de suas contas correntes a fim de comprovar cabalmente que os valores retidos seriam os únicos a resguardar seu mínimo existencial, o que denota, por via transversa, a possibilidade de existência de outras quantias que poderiam solver a sua situação financeira. 6. Posto isso, a rejeição da impugnação à penhora apresentada é medida que se impõe, por entender que os argumentos colacionados pelo devedor não foram suficientes à concretização de seu pleito e, via de consequência, a realização do cancelamento das indisponibilidades. 7. Expeçam-se os alvarás de levantamento em nome do exequente da quantia bloqueada no ID 68834214. Entretanto, condiciono a expedição dos alvarás ao transcurso do prazo para recurso contra a presente decisão. 8. Como o exequente, em sua petição de ID 68946473, confirmou seu intento, encaminhe-se a decisão de ID 68833327 para fins de inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes. 9. Tendo em vista a notícia apresentada pelo exequente acerca da impossibilidade de visualização das pesquisas INFOJUD, informo que elas se encontram disponíveis apenas ao causídico da parte autora que se encontra vinculado ao processo, no caso, o Dr. Bruno Nascimento Coelho, por se tratarem de documentos protegidos por sigilo. Acaso pretenda que outro advogado tenha a eles acesso, venha petição e procuração. 10. Intime-se a parte exequente a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC”. Em seu agravo de instrumento (ID 16235824, p.1-12), afirmam os agravantes que “na pesquisa Bacenjud de ID 68834214, realizada em 24.07.2020 (Doc. 14), foram penhorados valores de contas em nome do Agravante Júlio César Medeiros de Oliveira. Em sua conta Nubank foi bloqueada a quantia de R$ 3.380,90(três mil trezentos e oitenta reais e noventa centavos). Na conta da Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 128,03 (cento e vinte e oito reais e três centavos), e por fim, em sua conta da SICOOB, foi realizado bloqueio de R$ 5.423,30 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos) – Sendo que este último, não constou no relatório Bacenjud de ID 68834214 - Doc. 05”. Sustentam que “os valores bloqueados são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar, e por garantir o mínimo existencial do Agravante Júlio César e sua família, o que não foi considerado pelo juízo a quo, que defendeu que o Agravante não demonstrou de forma suficiente o preenchimento dos requisitos para o provimento da impugnação apresentada”. Aduzem que “restou suficientemente demonstrada a indisponibilidade dos valores bloqueados, em primeiro lugar, por estarem em contas particulares do Agravante, em segundo lugar, por serem verbas alimentares, que garantem a subsistência mensal do Agravante e sua família”. Asseveram que “o Agravante Júlio César foi o único afetado pela penhora em dinheiro, o que comprometeu sua dignidade e de sua família. Os valores bloqueados eram para manutenção do Agravante e sua família, para pagamento de alimentação, moradia, educação dos filhos e outros gastos de natureza alimentar”. Destacam que, “considerando a grande monta da execução, a manutenção do bloqueio dos valores não terá efetividade alguma, pois o juros de mora mensal que atinge a dívida total é superior ao valor bloqueado. Logo, a penhora dos créditos alimentares deve ser revogada, pois compromete a subsistência do Agravante Júlio César e sua família, bem como, não terá efetividade alguma”. Afirmam que, “considerando o extremo risco de dano ao executado atingido pela penhora de valores, deve-se levar em conta o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois se mantida a penhora, a subsistência do devedor e sua família estarão comprometidas”. Por fim, requerem: “a) Conceder o efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso; b) Intimar a Agravada, através do advogado Bruno Nascimento Coelho, inscrito na OAB/DF n° 21.881, para, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal; c) Ser conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada que inadmitiu a impugnação à penhora”. Preparo recolhido (ID 20130082). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito quanto a alegada impenhorabilidade da verba constrita que não resulta tão evidente. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Além da verba salarial, o inciso X do artigo 833 também estabelece como impenhoráveis os valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o Protocolo de bloqueio do sistema BacenJud (20200008698225) demonstra que foram bloqueados os valores de R$ 3.380,90 (três mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos) e R$ 128,03 (cento e vinte e oito reais e três centavos), depositadas nas contas bancárias de titularidade do agravante Júlio Cesar Medeiros de Oliveira junto ao NU PAGAMENTOS S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ID 68834214. Além de referidas quantias, o extrato acostado no ID 69688793 demonstra o bloqueio de R$ 5.423,30 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos) relativo ao mesmo protocolo (20200008698225) na conta bancária SICOOB também de titularidade do agravante Júlio Cesar. Alegam os agravantes que verbas impenhoráveis porquanto alimentares, destinadas ao sustento do agravante Júlio Cesar e de sua família. Contudo, como bem destacado na decisão agravada, o bloqueio não em incidiu conta-poupança, e não foram carreados elementos indicativos de se cuidarem de verbas salariais ou de recebimento de pró-labore (já que o titular da conta é empresário). Alegação de que os valores bloqueados se destinariam a pagamentos de despesas relativas à escola do filho e ao condomínio onde reside o agravante Júlio Cesar (boletos - ID’s 20130076 e 20130078) não torna a verba constrita impenhorável. Assim, os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove a alegada impenhorabilidade da verba constrita, ônus que, como já dito, compete ao devedor - art. 854, § 3o do CPC. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza” (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (07146331320178070000, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/03/2018). Alegação de irrisoriedade da quantia total bloqueada (R$ 8.932,23) para pagamento do crédito exequendo total (R$ 4.887.364,64) que não se presta ao fim pretendido: regras da penhora são informadas pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve considerar a liquidez dos bens, visando a satisfação da entrega de soma ao credor. O princípio da utilidade sobrepõe-se ao princípio da economicidade, analisados ambos à luz da razoabilidade. Por isto que, se o devedor é titular de vários bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, deve-se constringir o de menor valor; por outro lado, se o devedor dispõe de poucos e se se cuida de numerário penhorável, mesmo se de pequeno valor em relação à dívida, nenhum impedimento à constrição. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados". 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido" (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) "PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido" (REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora